Tribunal: TJSP
Processo: 1003552-48.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Notificação encaminhada ao devedor, posteriormente devolvida aos Correios, não tendo sido especificado o motivo da devolução nos autos. Constituição do devedor em mora não comprovada. Ausência de requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção do processo, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Notificação encaminhada ao devedor, posteriormente devolvida aos Correios, não tendo sido especificado o motivo da devolução nos autos. Constituição do devedor em mora não comprovada. Ausência de requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, consoante entendimento do artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do C. STJ. Sentença mantida. Apelo desprovido.